Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801257-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO E FOI PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.

DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA, AINDA, SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO COMETIMENTO DO NOVO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
.
O ART. 118, INCISO I, DA LEP NÃO CONDICIONA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DE REGIME A CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME, MAS TÃO SOMENTE A PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ. PRECEDENTES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO PARECER MINISTERIAL, A FIM DE QUE O AGRAVADO REGRIDA DE REGIME, RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 27 de
junho
de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que decidiu pela não regressão do regime prisional do agravado
KEVELSON RUAN DOS SANTOS MACHADO
, preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2021 em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, visando a reforma do
decisum
vergastado.

Em suas razões, o órgão ministerial afirmou que o agravado cometeu novo crime no curso da execução penal, tendo em vista que se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando voltou a ser preso pela prática de novo crime, pugnando pela sua regressão de regime e que o art. 52 da LEP não condiciona a prisão para que se proceda a regressão, mas tão somente a prática de novo crime, pleito indeferido pelo magistrado singular sob a justificativa de que o art. 118, I, da LEP não pode ser interpretado de forma literal sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, pois, afirma, não é permitida a regressão do preso antes de lhe ser dada a oportunidade ampla defesa, com a garantia do contraditório e produção de provas.

Assim, asseverou o agravante, o juízo da vara de execuções penais deveria ter decretado a regressão do apenado para regime prisional mais gravoso, nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, tendo em vista que o reconhecimento da falta grave e a regressão ao regime mais gravoso prescindem do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, conforme súmula 526 do STJ.

Ao final, requereu o
provimento
do agravo a fim de que seja reformada a decisão do juízo da vara de execuções penais de Santarém, determinando a regressão de regime prisional do agravado.

Em contrarrazões, ID 8076465, fls. 26/31, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
não provimento do

agravo, para que seja
mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Em ID 8076465, fls. 32, mantida a decisão agravada.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 8770607,
pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos,
verbis
:

“
Quanto ao artigo 118, inciso I, da LEP, há que se fazer uma leitura constitucional de suas
disposições normativas, eis que não há que se limitar garantia constitucional por ato normativo inferior. Explico.

Deve-se compreender que a Lei de Execução Penal é anterior à CF, e, pelo momento histórico em que foi
construída, é fácil compreender o disposto no artigo 118, I. entretanto, com o soerguimento da democracia e promulgação da CF de 88 a leitura do referido dispositivo deve se pautar nos princípios da nova Carta

Republicana.

E é a própria LEP que nos ensina que, quando o apenado pratica conduta definida como falta grave, deve
submeter-se a procedimento disciplinar para sua averiguação, conforme preceitua o art. 59 da Lei de Execução Penal.

(...)

Ora, se para caracterização de falta grave dentro das dependências da casa penal há a necessidade de
observância do contraditório e da ampla defesa, com a instauração de PDP, permitindo-se a oitiva do apenado e o oferecimento de razões defensivas, se no menos o apenado tem asseguradas as garantias

constitucionais, por que deixaria de tê-las quando de flagrante delito ou por qualquer fato, antes da
sentença condenatória transitada em julgado?

Assim, torna-se imperativo e oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa, uma vez que, cometendo falta grave, deve o mesmo responder em procedimento administrativo, com direito a constituir advogado, e sendo observados os princípios constitucionais citados. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná(Agravo nº 378245-8 5ª Câmara Criminal TJ-PR. Relator: Desembargador Lauro Augusto Fabricio de Melo).

Logo, para que seja juridicamente possível a regressão de regime prisional e/ou o indeferimento do
pedido de progressão de regime prisional é imprescindível oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado quanto à suposta falta grave cometida.

(...)

Considerando o texto da constituição e a missão do Poder Judiciário, ainda que ciente das possíveis
críticas advindas de decisões impopulares como as que priorizam a constituição em detrimento do status quo e do senso comum, é com coragem que se deve proteger a Constituição, mesmo que em

face de interpretações estranhas à Democracia, e mesmo que tais tipos de interpretação ainda sejam
a maioria no seio judicial.

(...)

Logo, afasto a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, devendo ser a expressão “
PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” interpretada conforme a constituição, não sendo permitida a regressão antes de se oportunizar ao apenado as garantias do contraditório, da ampla defesa, com a possibilidade de defesa técnica e de produção de provas.

III – DISPOSITIVO

Isso posto,

INDEFIRO
a regressão cautelar do apenado supramencionado, pelos fundamentos
mencionados...”

Analisando os autos, observa-se que o agravado se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando veio a ser preso novamente em flagrante pela prática do crime de roubo majorado.

Oferecida a representação pelo cometimento de falta grave com pedido de regressão cautelar do apenado o magistrado julgou improcedente o pedido de regressão de regime formulado por entender, em suma, que o princípio da presunção de inocência vedaria a regressão do apenado, já que ainda não há sentença condenatória prolatada pelo cometimento da nova infração penal.

Acerca da matéria, a lei de execuções assim dispõe:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características
”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Pela leitura do art. 118, inciso I, da LEP verifica-se que o legislador não condiciona a regressão de regime ao advento de outra condenação criminal.
Ao revés, fala apenas na prática de nova infração penal no decorrer do cumprimento da pena, condicionando a regressão, tão somente, a oitiva prévia do apenado
.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ, por meio da Súmula 526, segundo a qual:

“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Como se não bastasse, o Egrégio STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que:

“
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
.

In casu,
não que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, já tendo esta E. Corte se manifestado acerca do tema, senão, vejamos o aresto abaixo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO E FOI PRESO NOVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA, AINDA, SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO COMETIMENTO DOS NOVOS CRIMES, BEM COMO QUE O APENADO ESTARIA RESPONDENDO A NOVEL AÇÃO PENAL NA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 118, INCISO I, DA LEP NÃO CONDICIONA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DE REGIME A CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME, MAS TÃO SOMENTE A PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ
. PRECEDENTES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO PARECER MINISTERIAL, A FIM DE QUE O AGRAVADO REGRIDA AO REGIME SEMIABERTO, RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. UNÂNIME. (...)
III.
Agravo provido
, acompanhando o parecer ministerial. Unânime. (
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803894-52.2021.8.14.0000. Relator: Des. DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Julgado em:
Belém/PA, 14 de junho de 2021).

Portanto, razão advém ao representante do órgão ministerial quando pugna pela regressão do apenado ao regime mais gravoso em face de sua prisão em flagrante pelo crime de roubo, pois a decisão agravada não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não reconhecem violação ao princípio da presunção de inocência na hipótese e tampouco condicionam a regressão de regime a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado pelo cometimento do novo crime.

Vejamos a jurisprudência:

“[...]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF).
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF)
.

PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4
.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
(STF - RE: 776823 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021) [...]”

Assim, tenho que a
decisão guerreada merece ser reformada para
que o agravado seja colocado em regime semiaberto, mais gravoso do aquele em que se encontrava quando preso em flagrante pela prática de novo delito, bem como com alteração da data-base para obtenção de novos benefícios, por força do disposto no art. 127 da LEP, em tudo devendo ser

respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do agravo interposto e
lhe dou provimento
, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de
junho
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/07/2022